Tribunal: STF
Processo: RE 1452814
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA OBRIGARORIEDADE ART. 496, I, DO CPC. ICMS ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) RECÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS FINANCEIROS Possibilidade. Confissão de dívida que não impede a revisão do Poder Judiciário quanto aos aspectos jurídicos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. ICMS JUROS MORATÓRIOS. Afastada a incidência dos índices estipulados pela Lei nº 13.918/09. Índice limitado à taxa SELIC. Possibilidade de amortização dos valores pagos a maior em relação ao montante ainda devido no bojo dos parcelamentos, à luz dos princípios da celeridade e da eficiência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação com base no valor da causa Observação do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, bem como do Tema nº 1.076 do STJ. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO”. (eDOC 16, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; 2º; 5º, XXXVI; 97; 103-A; 155, § 2º, XII, g; e 171 do texto constitucional, bem como à Sumula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que acréscimos financeiros referentes ao parcelamento especial, no qual há concessão de incentivos ao contribuinte, somente são concedidos conforme o convênio CONFAZ, nos termos da LC 24/75, internalizados por meio de decreto estadual. Aponta-se que, no caso específico dos autos, o parcelamento foi previsto no convênio CONFAZ 152/2019.



    Alega-se que os acréscimos financeiros previstos no Decreto Estadual 64.564/2019, para incidência no caso de opção pelo pagamento parcelado, não estão limitados ao patamar da SELIC, tendo em vista que não são juros de mora e encontram fundamento em Convênio CONFAZ.



    Afirma-se que, ao alterar os acréscimos financeiros incidentes sobre parcelamento especial, concedido nos estritos limites da legislação de regência, o acórdão acabou por estender benefício fiscal sem autorização legal. 



    Assevera-se que, ao aderir a um parcelamento, o contribuinte, consciente de todas as suas cláusulas, reconhece e confessa o débito tributário, aceitando, entre outras disposições, o pagamento da correção monetária, dos juros de mora, da multa moratória e dos acréscimos financeiros. 



    Por fim, aduz-se o arbitramento de honorários de sucumbência mediante critério equitativo, em valor fixo, com vistas à preservação da proporcionalidade e do valor social do trabalho.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estaduais 6.374/89 e 13.918/09), concluiu que a taxa de juros aplicada aos acréscimos financeiros também deve observar os índices de juros utilizados pela União, qual seja, a Taxa SELIC. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “VENCETEX BEBIDAS LTDA. ajuizou ação em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO pleiteando, segundo o relatório da sentença, o recálculo das CDAs destacadas nos autos e alegando que, ‘visando regularizar suas pendências tributárias em face da requerida, aderiu aos Programas Especiais de Parcelamento PEP’ e ‘após detalhada apuração, observando os termos e condições dispostos no Termo de Aceite dos Programas de Parcelamento, constatou-se a suposta inclusão de cobranças ilegais e abusivas, que resultam em um valor indevido de R$ 794.581,01, referentes a juros moratórios e acréscimos financeiros calculados sob sistemática reiteradamente declarada inconstitucional, bem como adicional indevido de honorários advocatícios’. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com razão.



    Conforme já decidido por esta Turma quando do julgamento do agravo de instrumento nº 2271518-03.2021.8.26.0000, copiado às fls. 426/438, com trânsito em julgado em 07/06/22:



    ‘Primeiramente, cumpre consignar que a adesão do contribuinte ao programa de parcelamento importa em confissão irrevogável e irretratável quanto à existência do débito e, portanto, quanto aos aspectos fáticos da relação jurídico-tributária. Logo, não há possibilidade de rediscussão. Contudo, relativamente aos aspectos jurídicos da cobrança da dívida, é possível o controle jurisdicional.



    (...)



    Assim, tendo em vista que a presente discussão judicial se refere aos encargos cobrados pelo Fisco em acordo de parcelamento, não há óbice na análise pelo Poder Judiciário.



    Pretende a agravante o afastamento da taxa dos juros de mora prevista na Lei nº 13.918/09 por ser inconstitucional. 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27.02.13, julgou procedente em parte a arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89 com a redação da Lei Estadual nº 13.918/09, à vista da decisão de 14.04.10 do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 442/SP, no sentido de que a regra do art. 113 da Lei Estadual nº 6.374/89 deve ser interpretada de modo a que a UFESP não exceda o valor do índice de correção monetária dos tributos federais. 



    Este Tribunal, pelo Órgão Especial, afirmou, na aludida arguição de inconstitucionalidade, que o Estado pode estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, mas, por se tratar de competência concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF, não pode estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos; ou seja, é inválida a taxa de 0,13% ao dia, superior à Selic, definida na lei estadual vigente e a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não deve exceder a incidente na cobrança dos tributos federais.



    (...)



    Evidente, pois, que a Lei Estadual nº 13.918/09, ao adotar critério diferenciado aos juros moratórios estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos, desbordando do limite preconizado pela SELIC, vulnerou regra de competência constitucional concorrente, razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo é medida que deve prevalecer. 



    Obviamente que a arguição de inconstitucionalidade perfaz verdadeiro instrumento de controle de constitucionalidade, produzindo efeitos inter partes.



    Todavia, como bem ressalta o parágrafo único do art. 949 do CPC, 'os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão'. 



    No escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 'quando o plenário do STF ou o plenário ou órgão especial do próprio tribunal, onde foi ou poderia ter sido suscitado o incidente, já tiverem se pronunciado sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei questionada, não há necessidade de o órgão fracionário (câmara, turma, câmaras reunidas, grupo de câmaras, seção etc.) remeter a questão ao julgamento do plenário ou órgão especial. Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a decisão anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que haja considerado constitucional ou inconstitucional a lei questionada. Trata-se de medida de economia processual'.



    (...)



    Também, nesse ponto, não há de se arguir o pacta sunt servanda, haja vista que o Estado deve estrita obediência às leis, mormente à Constituição Federal, que impera sobre todo e qualquer eventual 'acordo' em que figure como parte.



    (...)



    Destarte, de rigor a retificação do cálculo dos débitos tributários da autora (PEPs nºs 20205778-2; 20217289-3; 20217300-7; 20316478-7; 20413478-2 e 20413504-9), com incidência da taxa SELIC e compensação dos valores pagos a maior com o saldo devedor de cada parcelamento. 



    Importante atentar, no mais, que a necessária adaptação do título executivo aos índices de atualização aplicáveis não o torna ilíquido e não rende ensejo à extinção do aludido parcelamento. Não retira liquidez e certeza à CDA a necessidade de adequação a índices corretos, a demandar simples operação aritmética (cfr. REsp 1.022.462-RS)”. (eDOC 16, p. 4-10)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.349.396 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2022)



    Com relação à alegada afronta ao art. 97 da CF/88, verifico que a decisão recorrida aplicou ao caso entendimento firmado em incidente de arguição de inconstitucionalidade, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para discutir a adequação dos termos do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade como na hipótese dos autos.



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Cito, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.350.381 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.8.2022)



    Nesses termos, entendo que o Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição Federal ao limitar a atualização de acréscimos financeiros decorrentes do “Programa Especial de Parcelamento (PEP)” à taxa Selic, uma vez que se fundamentou na jurisprudência do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, para interpretar e aplicar, na espécie, a legislação tributária estadual. 



    Com relação aos honorários de sucumbência, observo que esta Corte, no RE-RG 1.412.069 (Tema 1.255), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF), com relação à matéria de fundo, e determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, no tocante ao tema 163. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente